Tribunal: STF
Processo: ARE 1499278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO Nº 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. PORTARIA Nº 225/06. ORIGEM. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO PERTENCENTE À RIDE. REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O regime de apuração especial previsto no art. 320-E do Decreto 18. 955/97 (Regulamento do ICMS – RICMS), dispõe que, quando se tratar de abatedouros, o regime será aplicado somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar nº 94/98 e deve se dar mediante comunicação do contribuinte, apresentada à repartição fiscal da sua circunscrição.



    2. A simples inscrição do contribuinte quanto ao regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS) apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades sujeitas ao regime especial, mas não comprova que o contribuinte efetivamente realiza as referidas atividades na forma da legislação.



    3. In casu, em que pese a parte alegar que não se trata de abatedouro, mas sim de frigorífico, ela armazena a mercadoria (carne bovina) e a fraciona em pedaços menores, de modo que estas partes possam ser distribuídas no varejo, motivo pelo qual há circulação de mercadorias que incide ICMS. 3.1. Quanto à atividade de fabricação de produtos de carne, a Portaria 225/2006 condicionou a fruição do benefício para as empresas que adquirissem animais na RIDE e que estes fossem abatidos e condicionados na mesma unidade. Logo, a atividade de fabricação de produtos da carne de origem bovina, devia acontecer em continuidade ao abate, o que não se verificou no caso em questão. Ademais, a mercadoria não adveio de abatedouro da RIDE, mas de outros estados, conforme demonstra o DANFE acostado aos autos. 



    4. O art. 320-E, inciso VI, do RICMS, elenca hipóteses em que cessa a vigência do regime especial de apuração do ICMS, de modo que atribui sanção ao contribuinte. No caso dos autos, não se verifica incompatibilidade entre o regime especial de tributação (art. 320-D do decreto nº 18.955/1997) e o recolhimento antecipado do ICMS (art. 320 do mesmo decreto), porquanto a empresa poderá continuar a se beneficiar do referido regime mediante a aquisição de mercadorias pelos frigoríficos e abatedouros localizados na RIDE. Assim, não se faz necessária exclusão do contribuinte do regime especial, a fim de que este recolha o ICMS antecipado.



    5. Não há, nos autos, caracterização de regime híbrido de tributação, porquanto a atividade econômica tributada se relaciona com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa, e não apenas ao fato de a parte estar inserida no rol de empresas que fazem jus ao regime de apuração especial previsto no art. 320-E do Decreto 18. 955/97. Destaca-se, ainda, que não houve mescla de normas e sequer verifica-se incompatibilidade entre o decreto e a portaria discutida nos autos.



    6. Negou-se provimento ao apelo da autora 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso II; e 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente